Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRA. DECK DE CONCRETO. LAJE. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRATADO. INFILTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACERIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
1. A ação sob apreciação possui natureza indenizatória (perdas e danos), uma vez que o autor pleiteia o recebimento do valor equivalente ao reparo.
Não há nenhum pedido que albergue direito sujeito à decadência prevista no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: I- reexecução dos serviços; II- restituição imediata da quantia paga; ou III- abatimento proporcional do preço (artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor). Assim, por haver apenas pedido de caráter indenizatório (perdas e danos), aplica-se o prazo prescricional genérico de 10 anos (artigo 205 do Código Civil).
2. A questão debatida nos autos sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, em face da manifesta natureza consumerista da relação jurídica envolvida, a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O serviço de construção do Deck de concreto foi contratado constando a aplicação de material impermeabilizante. Pouco mais de um mês depois de finalizado o serviço, foi constatada a primeira infiltração, tendo o prestador do serviço realizado o reparo. Houve recidiva da infiltração em aproximadamente um ano e dez meses, provocando os danos que o consumidor pleiteia se ver ressarcido.
4. Evidenciada a conduta, o dano e o nexo de causalidade, tendo-se em conta tratar-se de responsabilidade objetiva, reconhecido o dever de indenizar (perdas e danos).
5. Preliminar de decadência rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.